Tribunal: TJES
Processo: 0005354-12.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005354-12.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: OSVALDO ALVES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005354-12.2021.8.08.0021

RECORRENTE: OSVALDO ALVES NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu Osvaldo Alves Neto foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa. A defesa requer a absolvição por nulidade da prova, decorrente de suposta invasão de domicílio, ou por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova obtida é nula por violação de domicílio, ao argumento de ausência de mandado judicial ou flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente na fixação da pena-base e na aplicação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência policial não se iniciou de forma aleatória, mas a partir da investigação de crime de furto. Tal informação constitui fundada razão (justa causa) que autoriza o ingresso no domicílio, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO).

4. A descoberta dos entorpecentes configurou encontro fortuito de provas, em desdobramento de uma diligência inicial lícita. Ademais, o réu assentiu voluntariamente à entrada dos policiais no imóvel, o que afasta a alegação de nulidade.

5. O depoimento de policiais, enquanto agentes públicos, reveste-se de credibilidade e eficácia probatória, sobretudo quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6. A dosimetria da pena merece reparo. Devem ser decotadas as valorações negativas da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, por se basearem em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou em fundamentação genérica (ex: ganância). A valoração negativa da personalidade com base em ações penais em curso viola o enunciado da Súmula 444 do STJ.

7. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), o que, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, possui preponderância sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal. A pena-base é redimensionada. Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, aplicada na fração de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indicação do local de suposto crime, feita pelo autor de crime patrimonial anterior, constitui justa causa para o ingresso policial no domicílio, tornando lícita a apreensão de drogas em encontro fortuito de provas (serendipidade).

O depoimento de servidor policial em juízo, sob a garantia do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e não contraditado por outros elementos.

Ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

A natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias preponderantes sobre as do art. 59 do Código Penal e justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 42. Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280); STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS; STJ, AgRg no REsp 2085474/PR; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, AgRg no HC n. 924.377/SP; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005354-12.2021.8.08.0021

RECORRENTE: OSVALDO ALVES NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
OSVALDO ALVES NETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (ID 10168993, pp. 203/221), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 10169000)
,
sustenta a nulidade da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrente sem mandado judicial e sem flagrante, argumentando que a apreensão de entorpecentes decorreu de busca ilegal. Alega, ainda, ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, arguindo excesso na fixação da pena-base e aplicação indevida da agravante da reincidência, pleiteando sua redução. Ao final, requer a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a diminuição da reprimenda imposta.

Emerge da denúncia que, no dia 08/12/2021, por volta de 20h54min, na Rua Nova Bahia, Bairro Santa Margarida, próximo à Igreja Maranata, em Guarapari, o réu armazenava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares, durante uma ocorrência, se deslocaram até a residência do réu para averiguar um crime de receptação supostamente realizado por ele.

Nesse sentido, o réu franqueou a entrada dos agentes de polícia no imóvel desabitado, que fica localizado em cima de sua residência, onde, durante buscas no local, também foram encontrados entorpecentes, totalizando um invólucro pequeno de substância análoga à pasta base, um tablete grande, uma bucha grande e um invólucro de farelo, todos de maconha, além de cinco pedaços de crack e um invólucro com farelo da mesma substância, bem como um pedaço pequeno de cocaína, 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína, material de corte e embalo de entorpecentes.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, este possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação ao recurso interposto pela defesa do réu, verifica-se que suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial não se iniciou de forma aleatória, mas sim a partir da investigação de um crime de furto que teria sido praticado pelo indivíduo Adriano Santos do Nascimento, que, após confessar seu delito, indicou de forma expressa que os bens subtraídos haviam sido levados para a residência do apelante Osvaldo.

Tal informação, prestada pelo próprio autor do crime patrimonial, constituiu fundada razão (justa causa) para que os policiais se dirigissem ao local, diante da suspeita concreta da prática de crime no interior do imóvel.

Nesse sentido, a descoberta dos entorpecentes pode ser entendido como um desdobramento direto e casual (encontro fortuito de provas) de uma diligência inicialmente lícita e motivada.

É digno de nota ressaltar, ainda, que o réu assentiu voluntariamente à entrada dos policiais na residência, o que corrobora a legalidade do ingresso domiciliar.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 10168992, pp. 04/10), no Auto de Apreensão (ID 10168992, pp. 24/25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 10168992, pp. 26/27) e no Laudo de Exame Químico (ID 10168993, pp. 49/50).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância.

O policial militar Aurélio Ramos de Oliveira, em juízo, confirmou a narrativa do Boletim de Ocorrência, esclarecendo que, após a indicação do autor do furto, dirigiram-se à residência do apelante e, em um imóvel anexo, porém em seu terreno, localizaram tanto os bens furtados quanto grande quantidade de drogas e a balança de precisão. A versão foi integralmente corroborada pelo outro agente de polícia, André Luiz de Oliveira Ribeiro.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Ademais, a versão do apelante de que desconhecia a existência das drogas resta isolada e inverossímil, especialmente quando se considera a apreensão da balança de precisão e, fundamentalmente, seus antecedentes criminais, que apontam para uma condenação prévia pelo mesmo crime de tráfico de drogas, indicando reiteração delitiva.

Tais elementos, em conjunto, afastam de forma categórica qualquer dúvida razoável quanto à finalidade comercial da droga encontrada em poder do acusado.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Na sequência, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que armazenava as drogas apreendidas pela polícia, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes são maculados, conforme documentação às fls. 32 a 34, contudo deixo de valorá-los nesta fase; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de furto, conforme documentação às fls. 32 a 34, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado armazenava grande quantidade de drogas em sua residência, sendo três tipos de drogas, crack, cocaína e maconha, na quantidade de 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína, quase meio quilo de maconha e mais de seiscentos gramas de crack, conforme auto de fls. 13-verso/14-verso do inquérito policial e laudo de fls. 26/27, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado estava expondo uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Em relação à
culpabilidade
do agente (“sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso”), o juízo primevo apontou circunstâncias que são inerentes ao tipo penal, razão pela qual o referido vetor deve ser afastado.

Os
antecedentes
foram considerados neutros, para evitar o
bis in idem
.

Quanto à
conduta social
, esta não foi considerada para exasperar a pena-base.

Em relação ao vetor da
personalidade
, este
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório
s
dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
.

O teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade.

Os
motivos
indicados pelo juízo primevo para prática do delito (ganância) são genéricos, não autorizando a negativação do referido vetor.

Quanto às
circunstâncias
do crime, considerou-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas. Destarte, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Assim, a fundamentação utilizada é escorreita e deve ser mantida.

Por fim, a danosidade social e o sentimento de insegurança são elementos naturais do delito em questão, não podendo as consequências serem dimensionadas com base nessa circunstância.

À visa do exposto, decotados os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do delito, mantém-se, somente, a vetorial das circunstâncias do delito, razão pela qual reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Assim, aplicada a agravante da reincidência na proporção de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição.

O regime inicial de pena, considerada a pena aplicada e a reincidência, deve ser o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para redimensionar a pena imposta, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)